Tribunal: TJSP
Processo: 1004633-04.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – Incidência de reserva de margem consignada – Cartão de crédito que não foi utilizado pela autora - Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor - Inversão do ônus da prova – Prática abusiva – Artigo 51, IV do CDC - Ação Parcialmente procedente para determinar o cancelamento do contrato de cartão de crédito – Dano moral inocorrente –

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – Incidência de reserva de margem consignada – Cartão de crédito que não foi utilizado pela autora - Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor - Inversão do ônus da prova – Prática abusiva – Artigo 51, IV do CDC - Ação Parcialmente procedente para determinar o cancelamento do contrato de cartão de crédito – Dano moral inocorrente – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido para tal fim

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102597
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004633-04.2019.8.26.0218, da Comarca de
Guararapes, em que é apelante JANDIRA INACIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44962
APEL.No: 1004633-04.2019.8.26.0218
COMARCA: GUARARAPES
APTE. : JANDIRA INACIO
APDO. : BANCO BMG S/A
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS

Incidência de reserva de margem consignada Cartão de
crédito que não foi utilizado pela autora - Aplicação das regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor - Inversão do
ônus da prova Prática abusiva Artigo 51, IV do CDC - Ação
Parcialmente procedente para determinar o cancelamento do
contrato de cartão de crédito Dano moral inocorrente
Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido para tal fim
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c danos morais, julgada pela r.
sentença de fls.81/91, nos seguintes termos: “Ante todo o
exposto, REJEITO os pedidos e CONDENO parte autora com o
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observando-se
a
gratuidade
processual.
Transitado
em
julgado, arquivem-se os autos. PIC..”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls.94/102,
arguindo que em contrato de empréstimo consignado lhe foi
imposta venda casada com cartão de crédito. Afirma que
nunca realizou qualquer saque e sequer utilizou o cartão,
sendo que dos documentos juntados pelo banco nada restou
comprovado nesse sentido. Ressalta que, em que pese não
serem feitos descontos em razão da não utilização do
cartão, restou comprovado que o benefício se apresenta com
Registro de Margem Consignada, averbada pelo banco. Afirma
que a obrigação imposta é abusiva, e que não detinha as
informações detalhadas do contrato. Cita jurisprudência
sobre a matéria e pugna pela condenação em danos morais.
Requer provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A autora, pensionista do INSS, ajuizou a
presente demanda arguindo ser contraente de empréstimo
consignado, atraída pela taxa mais baixa, porém não
concorda com a inserção da reserva de margem consignada em
seu benefício previdenciário uma vez que não utilizou o
crédito disponibilizado.
Requereu a nulidade da contratação com a
reserva de margem e indenização por danos morais.
Regularmente citado, o requerido, apresentou
sua contestação às fls.33/56, arguindo em apertada síntese,
a regularidade da vinculação da margem consignável ao
crédito.
Coligiu contrato de contrato de adesão e
autorização expressa de desconto RMC (fls.43), devidamente
assinado, acompanhado da cópia do plástico emitido.
Entendo que a sentença não abordou o tema
sobre o qual se insurge a autora.
A autora não nega a contratação mencionada,
porém alega abusividade e desconhecimento das implicações
dessa contratação, especialmente porque não utilizou o
crédito disponibilizado.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo.
No caso, é plenamente viável a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez
que as atividades desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no conceito de serviços ao
consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei n.o
8078/90:
“§
2o
-
Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A atividade desenvolvida pelo requerido
enquadra-se perfeitamente nos termos da legislação acima
citada, como prestação de serviços, e coloca ao mercado
consumidor o dinheiro e demais serviços que presta, a todos
que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que os
contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, a vulnerabilidade da autora,
pessoa idosa é presumida, cabendo o ônus da prova,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal.
A responsabilidade do fornecedor por fato do
serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Embora a instituição financeira, tenha
comprovado a relação comercial existente entre as partes e
a autorização expressa do cliente para efetivar a reserva
de margem consignável por cartão de crédito, o que sequer
foi questionado pela autora, caberia demonstrar a regularidade da prática imposta a autora, cuja
vulnerabilidade e hipossuficiência é evidente, considerando
ser pessoa idosa.
Da análise das peças processuais, verifica-
se que o próprio banco reconhece que a margem foi
instituída como mera garantia do contrato, sendo certo que
não foi utilizado crédito disponibilizado a ser garantido
pelo
percentual
reservado.
Confira-se
o
trecho
da
contestação do banco apelado, a seguir transcrito (fls.44).

Item 39: No caso dos autos, a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizou o cartão de crédito, razão pela qual inexistiram
descontos em seu benefício, tendo ocorrido tão somente a
reserva de margem (garantia do banco).
Assim, evidente que o contrato de cartão de
crédito vinculado a reserva de margem, se trata de contrato
desproporcional e abusivo porque, da forma como foi
estipulado, se presta apenas ao interesse do banco que
vincula o correntista de tal modo, que só pode obter outro
empréstimo financeiro, se for por meio dessa instituição
financeira.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV
Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Do mesmo modo o artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor dispõe que:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos
ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
V -
exigir
do
consumidor
vantagem
manifestamente excessiva;
Portanto, em que pese a autorização da
autora para a realização da mencionada reserva de margem,
tendo em vista que a mesma não utilizou o crédito
disponibilizado bem como afirmou não ter interesse no
mesmo, tendo autorizado a emissão apenas por não ter
compreendido os termos da avença, é de se acolher o pleito
inaugural para invalidar a contratação.
Ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por dano moral Empréstimo consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculado a cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC) Alegação da autora de não ter contratado
o cartão de crédito consignado Embora o réu tenha
apresentado Termo de Adesão ao Cartão de Crédito, a autora
alegou não ter sido informada a respeito dessa contratação
e não utilizou o cartão para compras Venda casada de
empréstimo com contrato de cartão de crédito Abusividade
vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
Necessidade de readequação do débito em parcelas fixas,
utilizando-se as taxas de juros pactuadas Valor pago a
título de RMC deve ser utilizado, em dobro, para amortizar
o débito existente, diante da má-fé do réu na cobrança
Cancelamento do cartão de crédito e dos descontos relativos
à RMC Dano moral não configurado Sentença reformada
Sucumbência recíproca Recurso parcialmente provido. (TJSP,
Apelação 1002672-96.2017.8.26.0218, Des. Maurício Pessoa,
14a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2018)
Ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por dano moral Empréstimo consignado
vinculado a cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC) Alegação da autora de não ter contratado
o cartão de crédito consignado Embora o réu tenha
apresentado Termo de Adesão ao Cartão de Crédito, a autora
alegou não ter sido informada a respeito dessa contratação
e não utilizou o cartão para compras Venda casada de
empréstimo com contrato de cartão de crédito Abusividade
vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
Necessidade de readequação do débito em parcelas fixas,
utilizando-se as taxas de juros pactuadas Valor pago a
título de RMC deve ser utilizado, em dobro, para amortizar
o débito existente, diante da má-fé do réu na cobrança
Cancelamento do cartão de crédito e dos descontos relativos
à RMC Dano moral não configurado Sentença reformada
Sucumbência recíproca Recurso parcialmente provido. (TJSP,
Apelação 1002672-96.2017.8.26.0218, Des. Maurício Pessoa,
14a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2018)
Apelação. Ação declaratória de inexistência
de dívida cumulada com repetição de indébito e indenização
por dano moral. Contrato de cartão de crédito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização para desconto em benefício previdenciário.
Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do
Consumidor.
Aplicabilidade.
Vulnerabilidade
presumida,
especialmente por se tratar de pessoa idosa. Réu que não
comprovou utilização do cartão. Celebração de contrato com
intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem
exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do
artigo 51 do CDC. Valor recebido pelo consumidor que deve
ser restituído nos moldes de contrato de empréstimo
consignado. Inocorrência de dano moral. Restituição do
valor indevidamente cobrado do consumidor que deve se dar
de forma simples. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001622-60.2018.8.26.0651;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do
Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 06/11/2019)
Havendo autorização expressa não há que
falar em ilegitimidade da conduta a justificar indenização
por dano moral. Ademais a prática questionada não implicou
em mácula ao nome da autora ou cobrança indevida.
Nestes termos, a ação deve ser julgada
parcialmente procedente, para determinar o cancelamento do
contrato de cartão de crédito, e consequentemente retirar a
reserva de margem consignada imposta no benefício da
autora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator